Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713432-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADELINO JAIME DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE ENCARGOS DIVERGENTES AO PREVISTO NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança da comissão de permanência exclui a possibilidade de exigência de juros moratórios e multa contratual, sendo abusiva a cláusula contratual que prevê a cumulação de tais encargos. Súmula no 472 do STJ. 2. No caso, embora não se trate de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, constata-se a cobrança de valores abusivos, pois a planilha detalhada do cálculo aplica encargos moratórios divergentes ao previsto no instrumento contratual. 3. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá pelas despesas e pelos honorários, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC. 4. A observância dos parâmetros legais para a fixação dos honorários advocatícios impede a sua redução, sobretudo quando se constata que o valor arbitrado se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que decaiu em parte mínima do pedido, de modo que o recorrido deve arcar integralmente com o ônus da sucumbência; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi excessivo e desproporcional. Aduz a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade. Ainda, sem apontar objetivamente a violação de qualquer dispositivo legal, defende que a inexistência de abusividade nos cálculos apresentados. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Ricardo Lopes Godoy (OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010